Tribunal: STJ
Processo: 0004577-67.2010.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1925750 - RJ (2021/0048112-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
ADVOGADOS
: ALEXSANDER MARTINS DA SILVA - RS045727
MONIQUE ROSSI ARTOLA - SP412094
HOMERO CRUZ RIBEIRO - RS062634
HOMERO CRUZ RIBEIRO - DF066380
GUSTAVO MOREL LEITE - SP206951
BRUNO LANZA DE ABREU - SP434370
AGRAVADO
: CHADE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: PAULO CÉZAR PINHEIRO CARNEIRO - RJ020200
RICARDO DE CARVALHO ARAÚJO - RJ153758
INTERES.
: MESBLA S/A E OUTRO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO RECONHECIDA EM
PRIMEIRO GRAU. ACÓRDÃO QUE RESTABELECE A SENTENÇA
EXTINTIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA.
INOCORRÊNCIA.
1. Em conformidade com o disposto nos artigos 502 e 503 do CPC, a coisa
julgada material recai sobre o dispositivo (comando decisório) e a sua razão
de decidir necessária, nos limites objetivos e subjetivos da lide. A tese
firmada vincula as partes e o juízo, não podendo ser rediscutida.
2. O acórdão proferido nos autos do REsp n. 1.554.729/RJ, apesar de ter
consignado a legitimidade ativa da agravante para opor embargos de terceiro
à luz da teoria da asserção, estabeleceu, como comando material, a
impossibilidade de determinar a transferência/restituição de valores à ROSSI
porque não era titular das cotas. Em termos práticos, reconheceu-se a via
eleita para a defesa obrigacional, mas negou-se o efeito patrimonial
pretendido quanto às cotas/valores do fundo, por falta de titularidade.
3. Ao afirmar a “ilegitimidade” do agravante no contexto do cumprimento
/liquidação, a decisão monocrática não reabre a discussão sobre a
legitimidade para opor embargos de terceiro na origem, pois aqui cuida-se de
fase processual distinta (liquidação/cumprimento) e de outra qualidade de
legitimidade (legitimidade executiva, vinculada à titularidade do crédito
exequendo ou à sujeição ao título). O REsp n. 1.554.729/RJ, ao vedar a
restituição de valores à ROSSI e assentar que ela não era titular das cotas,
delimita que não há crédito exequível em seu favor oriundo daquele título e,
por isso, não há fundamento para liquidação a seu pedido.
Documento eletrônico VDA51405682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:06
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: cd1e891a-b31b-4263-a15c-a227461e1c85

4. Não há, portanto, desconstituição da coisa julgada decorrente do REsp n.
1.554.729/RJ, mas mera aplicação coerente de seus limites, inexistindo
violação do artigo 502 do CPC.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:06
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: cd1e891a-b31b-4263-a15c-a227461e1c85

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1925750 - RJ (2021/0048112-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
ADVOGADOS
: ALEXSANDER MARTINS DA SILVA - RS045727
MONIQUE ROSSI ARTOLA - SP412094
HOMERO CRUZ RIBEIRO - RS062634
HOMERO CRUZ RIBEIRO - DF066380
GUSTAVO MOREL LEITE - SP206951
BRUNO LANZA DE ABREU - SP434370
AGRAVADO
: CHADE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: PAULO CÉZAR PINHEIRO CARNEIRO - RJ020200
RICARDO DE CARVALHO ARAÚJO - RJ153758
INTERES.
: MESBLA S/A E OUTRO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO RECONHECIDA EM
PRIMEIRO GRAU. ACÓRDÃO QUE RESTABELECE A SENTENÇA
EXTINTIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA.
INOCORRÊNCIA.
1. Em conformidade com o disposto nos artigos 502 e 503 do CPC, a coisa
julgada material recai sobre o dispositivo (comando decisório) e a sua razão
de decidir necessária, nos limites objetivos e subjetivos da lide. A tese
firmada vincula as partes e o juízo, não podendo ser rediscutida.
2. O acórdão proferido nos autos do REsp n. 1.554.729/RJ, apesar de ter
consignado a legitimidade ativa da agravante para opor embargos de terceiro
à luz da teoria da asserção, estabeleceu, como comando material, a
impossibilidade de determinar a transferência/restituição de valores à ROSSI
porque não era titular das cotas. Em termos práticos, reconheceu-se a via
eleita para a defesa obrigacional, mas negou-se o efeito patrimonial
pretendido quanto às cotas/valores do fundo, por falta de titularidade.
3. Ao afirmar a “ilegitimidade” do agravante no contexto do cumprimento
/liquidação, a decisão monocrática não reabre a discussão sobre a
legitimidade para opor embargos de terceiro na origem, pois aqui cuida-se de
fase processual distinta (liquidação/cumprimento) e de outra qualidade de
legitimidade (legitimidade executiva, vinculada à titularidade do crédito
exequendo ou à sujeição ao título). O REsp n. 1.554.729/RJ, ao vedar a
restituição de valores à ROSSI e assentar que ela não era titular das cotas,
delimita que não há crédito exequível em seu favor oriundo daquele título e,
por isso, não há fundamento para liquidação a seu pedido.
Documento eletrônico VDA50588497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:23
Código de Controle do Documento: 3f27e71d-ad8f-4797-8eb3-b56980c3f108

4. Não há, portanto, desconstituição da coisa julgada decorrente do REsp n.
1.554.729/RJ, mas mera aplicação coerente de seus limites, inexistindo
violação do artigo 502 do CPC.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por PRIMO ROSSI
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. contra decisão monocrática que deu
provimento ao recurso especial interposto por CHADE ADVOGADOS ASSOCIADOS
S/C, julgando prejudicado o recurso especial interposto pelo ora agravante, no qual
requereu a condenação do agravado ao pagamento dos honorários recursais, que
deixaram de ser fixados pelo Tribunal
no julgamento do recurso de apelação.
a quo
A controvérsia discutida nos presentes autos teve início com a ajuizamento,
pela sociedade de advogados agravada, de execução contra devedor solvente em
desfavor de MESBLA S.A. e M AUTOMOTIVA LTDA., logrando obter o arresto das
cotas de fundos imobiliários pertencentes aos executados.
Decorridos 8 (oito) anos desde a constrição, a agravante PRIMO
ROSSI apresentou embargos de terceiro, alegando que o arresto deferido nos autos da
execução teria alcançado ativos de grupos de consórcios que esta supostamente teria
adquirido.
Em primeiro grau de jurisdição, os embargos de terceiro foram julgados
improcedentes, decisão posteriormente reformada pela 5a Câmara Cível do TJRJ, acórdão
que deu ensejo à interposição, por CHADE, do REsp n. 1.554.729/RJ, provido pela
Terceira Turma desta Corte Superior, na esteira do voto condutor proferido pelo
saudoso Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, reconhecendo que “não é
possível determinar a restituição diretamente à ROSSI, como entendeu o Tribunal a quo,
pois essa empresa não era titular das cotas, e também porque o CONSÓRCIO "M"
”.
sequer foi parte nos embargos de terceiro
Nesse ponto, ROSSI já havia requerido a instauração de liquidação de
sentença para apurar o suposto crédito reconhecido pelo acórdão do TJRJ. Porém, com o
trânsito em julgado do acórdão proferido por essa Corte Superior no REsp n. 1.554.729
/RJ, que estabeleceu que nenhum valor poderia ser restituído a ROSSI, o magistrado de
primeiro grau julgou extinto o cumprimento de sentença intentado por ROSSI.
Documento eletrônico VDA50588497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:23
Código de Controle do Documento: 3f27e71d-ad8f-4797-8eb3-b56980c3f108

Interposto recurso de apelação por ROSSI, este foi provido pela Câmara a
, “para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do incidente de
quo
liquidação”, tendo entendido o TJRJ que embora ROSSI não seja parte legítima para
executar/receber valores, “não há óbice ao prosseguimento da liquidação”.
Contra este último acórdão exarado pelo TJRJ, CHADE interpôs recurso
especial, objetivando ver afastada a violação dos artigos 17, 18 e 509, todos do CPC,
vindo o recurso a ser provido em decisão monocrática proferido por esta relatoria.
A decisão que restabeleceu a decisão de primeiro grau que determinou a
–
extinção do cumprimento provisório de sentença intentado pelo recorrido PRIMO ROSSI
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. foi proferida nos seguintes termos
–
(fls. 2399/2408):

(...) Entende a recorrente CHADE ADVOGADOS
ASSOCIADOS S/C que o aresto recorrido, negou vigência
aos dispositivos legais apontados como violados, pois, “se
a recorrida não é parte legítima (artigos 17 e 18, do CPC)
para receber valores, igualmente não será para liquidar o
quantum, pois o artigo 509 do CPC reserva ao credor ou ao
devedor a legitimidade para requerer a liquidação de
sentença”. Não obstante, conforme trecho do acórdão
recorrido acima transcrito, entendeu a Corte a quo que
apesar de não ser a titular das cotas do fundo de
investimento cuja instituição financeira administradora foi
judicialmente liquidada, a empresa recorrida (terceira
embargante na origem) pretende defender direito
obrigacional decorrente de um contrato de cessão de
grupos de consórcio firmado com a instituição liquidada, o
qual confere legitimidade a recorrida para interpor
embargos de terceiro, defendendo o interesse dos
consorciados. Tal entendimento destoa da jurisprudência
desta Corte Superior, orientado no sentido de que os
embargos de terceiro consubstanciam a via processual
adequada àquele que, não sendo parte no processo, tenha
por propósito afastar a contrição judicial que recaia sobre o
bem do qual seja titular ou que exerça a correlata posse.
(...) Na hipótese, foi expressamente reconhecido no
acórdão impugnado que o recorrido PRIMO ROSSI
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. não é o
titular das cotas do fundo de investimento cuja instituição
financeira administradora foi judicialmente liquidada. É de
se reconhecer, nesse contexto, que o recorrido Rossi
Administradora de Consórcio Ltda. carece de legitimidade
ativa ad causam para promover embargos de terceiro
destinados a afastar a constrição judicial realizada sobre
tais cotas. Ante o exposto, dou provimento ao recurso
especial
interposto
por
CHADE
ADVOGADOS
ASSOCIADOS S/C, para restabelecer a decisão de
primeiro grau que determinou a extinção do cumprimento
provisório de sentença intentado pelo recorrido PRIMO
ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.,
condenando-o ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Em
razão provimento do recurso interposto por CHADE
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, com a consequente
Documento eletrônico VDA50588497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:23
Código de Controle do Documento: 3f27e71d-ad8f-4797-8eb3-b56980c3f108

reforma do acórdão impugnado, resta prejudicado o recurso
especial
interposto
por
PRIMO
ROSSI
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. (fls.
2.222-2.241), no qual requer a condenação do recorrido ao
pagamento dos honorários recursais, que deixaram de ser
fixados pelo Tribunal a quo quando do julgamento do
recurso de apelação (...).

Opostos embargos de declaração, o recurso foi rejeitado (fls. 2.582/2.586).
Irresignada, ROSSI interpôs o presente agravo interno, aduzindo que a
decisão monocrática impugnada partiu de uma premissa fática equivocada ao afirmar que
Primo Rossi não possui legitimidade ativa para promover embargos de terceiro para
afastar a constrição judicial realizada sobre as cotas dos fundos de investimentos sub
. Alega que tal legitimidade já foi reconhecida em decisão transitada em julgado
judice
pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.554.729/RJ.
Eis a ementa do
:
decisum

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PENHORA
DE
COTAS
DE
FUNDO
DE
INVESTIMENTO.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
ILEGITIMIDADE
ATIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ÓBICE DA SÚMULA 7
/STJ. DIREITO À TRANSFERÊNCIA DAS COTAS.
ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. DEFESA DE
DIREITOS
OBRIGACIONAIS.
CABIMENTO.
EXTINÇÃO
DE
GRUPOS
DE
CONSÓRCIO.
IRRELEVÂNCIA. PROVIMENTO CONDENATÓRIO.
CABIMENTO, NO CASO CONCRETO. NULIDADE DA
EXECUÇÃO. DESCABIMENTO.
1. Penhora de recursos integrantes de fundos de
investimentos financeiros pertencentes a administradora de
consórcios, cessionária legítima de 421 grupos de
consórcio de empresas em liquidação extrajudicial.
2. Constrição imposta no curso de execução movida por
escritório de advocacia que procedera a intermediação
negocial da alienação dos grupos de consórcio para
cobrança de seus honorários.
3. Interposição de embargos de terceiro pela cessionária
dos grupos de consórcio.
4. Legitimidade ativa da cessionária para opor embargos de
terceiro com fundamento no direito oriundo do contrato de
cessão (teoria da asserção).
5. Inviabilidade de se contrastar o entendimento do
Tribunal de origem acerca da suficiência da prova
documental, determinando que a tese de cerceamento de
defesa encontra óbice na Súmula 7/STJ.
6. Inviabilidade de se realizar nova interpretação das
cláusulas do contrato de cessão, ou de se reexaminar os
documentos, para alterar a conclusão do Tribunal de
Documento eletrônico VDA50588497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:23
Código de Controle do Documento: 3f27e71d-ad8f-4797-8eb3-b56980c3f108

origem acerca do ativo a ser transferido para a nova
administradora dos consórcios. Aplicação do óbice das
Súmulas 5 e 7/STJ.
7. Cabimento de embargos de terceiro para a defesa de
direitos obrigacionais que seriam frustrados pela medida
constritiva.
Entendimento em sintonia com o novo Código de Processo
Civil.
8. Irrelevância de eventual extinção dos grupos de
consórcio, pois todo ativo apurado, mesmo após a extinção
dos grupos, deve ser distribuído aos consorciados, após os
devidos abatimentos, 'ex vi' do art. 32, § 1o, da Lei 11.795
/08.
9. Possibilidade de condenação a obrigação de restituir
valores no caso concreto, pois a exequente assumiu a
gestão do fundo de investimento, após a penhora de cotas,
procedendo à realização do ativo.
10. Impossibilidade de se determinar a transferência de
cotas, ou a restituição de valores correspondentes, à parte
que não era titular das cotas do fundo de investimento na
época da penhora.
11. Descabimento de anulação do processo de execução, no
momento do julgamento nos embargos de terceiro, por se
tratar de processo autônomo e com objeto distinto.
12. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp n. 1.554.729/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
3/5/2016
.)
10/5/2016

Entende, portanto, que a decisão impugnada violou a coisa julgada material.
Requer a reconsideração/reforma da decisão impugnada, reconhecendo-se a
sua nulidade e julgando o recurso especial por ele interposto.
Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (fls. 2608
/2614), pugnando pelo improvimento do agravo.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Após proceder à análise das razões apresentadas pelo recorrente, constatei
não estarem presentes argumentos que justifiquem a reconsideração da decisão de fls.
2.399-2.408.
Consoante o relatado, sustenta o agravante que a decisão monocrática
impugnada teria violado a coisa julgada formada no REsp n. 1.554.729/RJ, ao afirmar a
ilegitimidade ativa de PRIMO ROSSI para opor embargos de terceiro e/ou prosseguir na
liquidação, pois o STJ, naquele precedente, já teria reconhecido sua legitimidade.
Cumpre verificar, portanto, qual o conteúdo e a extensão objetiva e
subjetiva da coisa julgada oriunda do REsp n. 1.554.729/RJ; se a decisão monocrática
impugnada contrariou esse conteúdo; e se há distinção entre a legitimidade para opor
Documento eletrônico VDA50588497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:23
Código de Controle do Documento: 3f27e71d-ad8f-4797-8eb3-b56980c3f108

embargos de terceiro (fase cognitiva) e a legitimidade para promover liquidação
/cumprimento (fase executiva), em especial quando o próprio precedente delimitou a
impossibilidade de restituição de valores à ROSSI por não ser titular das cotas
penhoradas.
Em conformidade com o disposto nos artigos 502 e 503 do CPC, a coisa
julgada material recai sobre o dispositivo (comando decisório) e a sua razão de decidir
necessária, nos limites objetivos e subjetivos da lide. A tese firmada vincula as partes e o
juízo, não podendo ser rediscutida.
Por sua vez, o artigo 508 do CPC dispõe que a coisa julgada abrange as
questões decididas expressa e incidentemente, desde que o julgador tenha sido
competente e que sobre elas haja efetiva resolução com carga de definitividade.
Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.554.729/RJ, esta Corte deu parcial
provimento ao recurso para reconhecer a possibilidade, em tese, de embargos de terceiro
fundados em direito obrigacional (teoria da asserção) pela cessionária de grupos de
consórcio e rechaçou a transferência ou restituição de valores/cotas à empresa que não
era titular das cotas à época da penhora.
Dessarte, o acórdão proferido nos autos do REsp n. 1.554.729/RJ, apesar
de ter consignado a legitimidade ativa da agravante para opor embargos de terceiro à luz
da teoria da asserção, estabeleceu, como comando material, a impossibilidade de
determinar a transferência/restituição de valores à ROSSI porque não era titular das
cotas. Em termos práticos, reconheceu-se a via eleita para a defesa obrigacional, mas
negou-se o efeito patrimonial pretendido quanto às cotas/valores do fundo, por falta de
titularidade.
Na hipótese, a decisão monocrática agravada deu provimento ao recurso
especial de CHADE para restabelecer a sentença que extinguiu o cumprimento
provisório de sentença manejado por ROSSI, assentando que a Corte local permitira a
liquidação a pedido de parte que não é titular das cotas, bem como que a liquidação é
iniciativa típica de credor ou devedor (art. 509 do CPC), inexistindo legitimidade de
quem não é credor do título exequendo, tampouco titular do bem constrito, mormente
quando o próprio precedente desta Corte assentou que nenhum valor poderia ser
restituído à ROSSI.
Dessa forma, ao afirmar a “ilegitimidade” do agravante no contexto do
cumprimento/liquidação, a decisão monocrática não reabre a discussão sobre a
legitimidade para opor embargos de terceiro na origem, pois aqui cuida-se de fase
processual distinta (liquidação/cumprimento) e de outra qualidade de
legitimidade (legitimidade executiva, vinculada à titularidade do crédito exequendo ou à
sujeição ao título). O REsp n. 1.554.729/RJ, ao vedar a restituição de valores à ROSSI e
assentar que ela não era titular das cotas, delimita que não há crédito exequível em seu
favor oriundo daquele título e, por isso, não há fundamento para liquidação a seu pedido.
Documento eletrônico VDA50588497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:23
Código de Controle do Documento: 3f27e71d-ad8f-4797-8eb3-b56980c3f108

Logo, não há contrariedade com a coisa julgada. O que se preserva do
precedente é que, embora os embargos de terceiro sejam cognoscíveis, o efeito
patrimonial pretendido por ROSSI (receber valores/cotas) foi negado. A decisão ora
impugnada apenas extraiu a consequência executiva dessa vedação.
Se não há direito material a receber valores/cotas nos moldes postulados,
falta legitimidade à Rossi para promover liquidação e cumprimento, que são reservados a
credor/devedor do título, em conformidade com o disposto no art. 509 do CPC.
Não há, portanto, desconstituição da coisa julgada decorrente do REsp n.
1.554.729/RJ, mas mera aplicação coerente de seus limites, inexistindo violação do
artigo 502 do CPC.
Assim, em que pese o elevado esforço argumentativo do agravante, não
vislumbro razões para reconsiderar, tampouco reformar a decisão agravada, que deve ser
mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo e mantenho a decisão
monocrática que deu provimento ao recurso especial de CHADE ADVOGADOS
ASSOCIADOS S/C para restabelecer a sentença que extinguiu o cumprimento provisório
de sentença promovido por PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO
LTDA., com as respectivas consequências sucumbenciais.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA50588497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:23
Código de Controle do Documento: 3f27e71d-ad8f-4797-8eb3-b56980c3f108

Documento eletrônico VDA50588497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:23
Código de Controle do Documento: 3f27e71d-ad8f-4797-8eb3-b56980c3f108

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 1.925.750 / RJ
Número Registro: 2021/0048112-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00045776720108190001 202024500713 45776720108190001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CHADE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: PAULO CÉZAR PINHEIRO CARNEIRO - RJ020200
WESLEY BATISTA DE ABREU - DF023775
RICARDO DE CARVALHO ARAÚJO - RJ153758
RECORRENTE : PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
ADVOGADOS
: ALEXSANDER MARTINS DA SILVA - RS045727
GUSTAVO MOREL LEITE - SP206951
MONIQUE ROSSI ARTOLA - SP412094
BRUNO LANZA DE ABREU - SP434370
HOMERO CRUZ RIBEIRO - RS062634
HOMERO CRUZ RIBEIRO - DF066380
RECORRIDO
: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
ADVOGADOS
: ALEXSANDER MARTINS DA SILVA - RS045727
GUSTAVO MOREL LEITE - SP206951
MONIQUE ROSSI ARTOLA - SP412094
BRUNO LANZA DE ABREU - SP434370
Documento eletrônico VDA51384959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:54
Código de Controle do Documento: bb19bd64-835e-4eaf-a5cf-9ddf94281253

HOMERO CRUZ RIBEIRO - RS062634
HOMERO CRUZ RIBEIRO - DF066380
RECORRIDO
: CHADE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: PAULO CÉZAR PINHEIRO CARNEIRO - RJ020200
RICARDO DE CARVALHO ARAÚJO - RJ153758
INTERES.
: MESBLA S/A E OUTRO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CONSÓRCIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
ADVOGADOS : ALEXSANDER MARTINS DA SILVA - RS045727
MONIQUE ROSSI ARTOLA - SP412094
HOMERO CRUZ RIBEIRO - RS062634
HOMERO CRUZ RIBEIRO - DF066380
GUSTAVO MOREL LEITE - SP206951
BRUNO LANZA DE ABREU - SP434370
AGRAVADO
: CHADE E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : PAULO CÉZAR PINHEIRO CARNEIRO - RJ020200
RICARDO DE CARVALHO ARAÚJO - RJ153758
INTERES.
: MESBLA S/A E OUTRO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:54
Código de Controle do Documento: bb19bd64-835e-4eaf-a5cf-9ddf94281253